Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIDENCIALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO.

1. A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue à conclusão oposta ao interesse da parte.

2. O d. Juízo de origem concluiu que as questões de fato não dependem de produção probatória, pois necessitam apenas de prova documental, que foi produzida nos autos. 2.1. Além disso, asseverou que as partes não divergem sobre os fatos que deram origem à demanda, mas sim sobre as suas consequências jurídicas, motivo pelo qual acertadamente informou que o processo permite o julgamento antecipado. 2.2. Portanto, se o julgador entendeu que já havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa.

3. O fato de informar os condôminos acerca da ausência de acordo na audiência de conciliação e do subsequente trâmite processual do caso em tela não configura afronta ao que dispõe o art. 166 do Código de Processo Civil.

4. A má-fé não se presume, razão pela qual, para o seu reconhecimento, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que uma das partes agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária, o que não se verificou no presente caso.

5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.